Tribunal: TCU
Processo: 027.216/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial referente à conversão da Representação no TC 003.494/2015-2, em TCE, por força do Acórdão 5154/2017-TCU-1a Câmara, para as providências a serem tomadas em decorrência de possíveis irregularidades ocorridas na execução do Contrato de Repasse 0312640-34/2009/Ministério do Turismo/Caixa (Siafi 659525), cujo objeto era a construção de pórtico no Município de Perobal/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao Acórdão 5154/2017-TCU-Primeira Câmara , em desfavor do Sr. Almir de Almeida, na condição de Prefeito do Município de Perobal/PR, em razão de possíveis irregularidades ocorridas na execução do Contrato de Repasse 0312640-34/2009/Ministério do Turismo/Caixa (Siafi 659525), cujo objeto era a construção do pórtico no referido ente federativo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas do Sr. Almir de Almeida e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL 11/11/2011 R$ 7.827,30 02/12/2011 R$ 16.918,20 13/01/2012 R$ 10.530,00 16/05/2012 R$ 23.341,50 05/10/2012 R$ 19.258,20 01/03/2013 R$ 23.341,50 14/08/2013 R$ 5.908,20 04/04/2014 R$ 9.875,10 15/9/2014 R$ 1.506,98 15/9/2014 (R$ 3.784,92) 9.2. com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, aplicar ao Sr. Almir de Almeida a multa prevista no art. 57 da mesma Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao responsável a ao Ministério do Turismo, para conhecimento.